Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719437-79.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIANNE SILVA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Em exame dos autos, observa-se que, ao invés de comprovarem a hipossuficiência econômica, os documentos que instruem os autos ilidem a alegação de insuficiência de recursos. Dos documentos Id. 30020938, verifica-se que a Apelante é profissional liberal sem vínculo empregatício e no ano de 2020 seus rendimentos tributáveis somaram R$ 28.459,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), perfazendo a média mensal de R$ 2.371,58 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Já os documentos Ids. 28054496- 28054498 não evidenciam que a Apelante tem despesas ordinárias que consomem grande parte dos seus rendimentos. Tais documentos são apenas extratos de cartão de crédito cujo valor mais alto é de R$ 437,48 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos). Ademais, alega a Apelante morar em imóvel próprio, portanto, presume-se que não paga aluguel. Em conclusão, a Apelante ostenta situação financeira favorável, demonstrando que o pagamento do preparo, de módico valor, não ameaça sua subsistência. Indefiro, portanto, do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora